Tribunal: TJDFT
Processo: 0712241-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712241-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: ALIANCAS SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou, de ofício, da competência para processar e julgar o feito, tendo determinado a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás, GO. Em suas razões, o agravante alega, em apertada síntese, que ajuizou a demanda em Brasília em decorrência do foro previsto contratualmente e, livremente escolhido pelas partes, no contrato de locação, objeto da lide. Sustenta que, em se tratando de competência territorial, cabe ao demandado alegá-la como questão preliminar, caso em que, não suscitada, opera-se, inclusive, a prorrogação da competência do Juízo. Discorre sobre os arts. 64 e 65, ambos do CPC. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pede o provimento do recurso, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, são concretos os prejuízos que adviriam ao agravante, pois o juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o presente feito e já determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da. da Comarca de Águas Lindas de Goiás, GO, podendo atrasar o andamento processual. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Os autos de origem cuidam de execução de título extrajudicial, que tem por objeto contrato de locação de Loja de Uso Comercial (LUC) do Águas Lindas Shopping” (ID no 188446817, dos autos de origem). Aplica-se, em princípio, o art. 46, do CPC, por ser ação fundada em direito pessoal, devendo ser proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A incompetência territorial foi proclamada de ofício pelo Juízo singular. No entanto, a competência territorial é classificada como relativa, pois os critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. Em linha de princípio, a competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. Sabe-se que o Enunciado no 33, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, cabendo ao réu alegar essa matéria em contestação. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA EMPRESARIAL.CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. I. A competência para conhecer e julgar ação monitória é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz. II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la "como questão preliminar de contestação", a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil. III. O reconhecimento ex officio da abusividade da cláusula de eleição de foro, na forma do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, pressupõe ambiente fático e jurídico claro quanto à ilegalidade da convenção. IV. Salvo nas hipóteses em que representar grave acinte à boa-fé objetiva ou à função social do contrato e, ao mesmo tempo, impor grande dificuldade de defesa à parte demandada, deve ser respeitada a eleição de foro regularmente convencionada em contratos civis e empresariais, presente o princípio da intervenção mínima consagrado nos artigos 113 e 421-A do Código Civil. V.A cláusula de eleição serve exatamente ao propósito dos contratantes de escolher o foro onde serão dirimidos os litígios oriundos do contrato, não havendo nada de ilegal ou abusivo na eleição de foro que não corresponda ao local da celebração do contrato, ao local do cumprimento das obrigações ou ao domicílio os contratantes. VI. A abusividade que pode dar respaldo ao controle judicial da eleição de foro deve ser aferida em relação aos contratantes, sob os enfoques da hipossuficiência ou dificuldade de acesso à justiça, jamais em relação ao próprio Poder Judiciário. VII. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1807637, 07164345120238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, há relevância na argumentação recursal do agravante. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, concedo o efeito suspensivo ao recurso, para determinar a permanência do feito no juízo prolator da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do recorrido, pois sequer houve o recebimento da petição inicial, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, 06 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator